Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-09.2022.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000769-09.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADSON BRYAN GOMES E GOMES - CPF: 022.247.002-02 (RECORRENTE), WELLINGTON SANTOS DE MELO - CPF: 618.325.363-43 (RECORRENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.505.231-42 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON RIBEIRO - CPF: 064.680.361-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 085.281.144-65 (VÍTIMA), RIQUELME SOUSA FELIX - CPF: 090.045.233-16 (VÍTIMA), R. H. R. D. S. - CPF: 705.789.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON BRYAN GOMES E GOMES - CPF: 022.247.002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SANTOS DE MELO - CPF: 618.325.363-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART.
121, §2o, INCISOS I, III, IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –
NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1o, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como
in casu
evidenciado.

A sociedade é quem deve julgar os crimes dolosos contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Tendo a qualificadora do motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 1000769-09.2022.8.11.0108, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, sendo
Wellington Santos de Melo
e
Alysson Matos de Oliveira
, pronunciados como incursos nas sanções do art.
121, §2o, incisos I, III, IV e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90
, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca. (Id.
158730869
)

Inconformado com a r. decisão, os recorrentes
interpuseram recurso em sentido estrito,
pugnando preliminarmente, em favor de
Alysson
,
a nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem; no mérito ambos pedem a impronúncia, diante a ausência de provas; caso tenha outro entendimento, requer o afastamento das qualificadoras. Id.
158730892 e 158730888)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
158730896
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 159704172)

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Acusados pronunciados pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 121, §2o, § 2o, incisos I, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Irresignação defensiva –
Preliminar arguida pelo réu Alysson Matos de Oliveira:
Pretendida anulação da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem – Inadmissibilidade – Mera análise dos elementos probantes para reconhecer a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dúbio pro societate.
Mérito: Pleito de ambos recorrentes:
Almejada a impronúncia – Inviabilidade – Pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação – Prevalência do princípio in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença. Subsidiariamente: Almejada ainda, a exclusão das Qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, do art. 121, §2o, do CP – Impossibilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Santos de Melo
e
Alysson Matos de Oliveira
, qualificados, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapuráh/MT, pronunciado como incurso nas sanções art. 121, §2o, incisos I, III, IV e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Narra a denúncia: (Id. 158730758)

“FATO 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 29 de abril de 2022, durante o período noturno, em um local de mata entre as cidades de Tapurah e Itanhangá, situado numa distância de cerca de 45 km desta urbe, os denunciados CLAYTON RIBEIRO, WELLINGTON SANTOS DE MELO e ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, na companhia dos adolescentes Jadson Bryan Gomes e Gomes e Ryan Henrique Rodrigues dos Santos, por motivo torpe, agindo em concurso de agentes, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Joel Pereira da Silva e Riquelme Souza Felix.

FATO 2:

Na mesma data, durante o período noturno, após a prática dos homicídios, em um local de mata entre as cidades de Tapurah e Itanhangá, situado numa distância de cerca de 45 km desta urbe os denunciados, CLAYTON RIBEIRO, WELLINGTON SANTOS DE MELO e ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, na companhia dos adolescentes Jadson Bryan Gomes e Gomes e Ryan Henrique Rodrigues dos Santos, agindo em concurso de agentes, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, ocultaram os cadáveres das vítimas Joel Pereira da Silva e Riquelme Souza Felix.

FATO 3:

Extrai-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local retromencionados, os denunciados CLAYTON RIBEIRO, WELLINGTON SANTOS DE MELO e ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA corromperam os adolescentes Jadson Bryan Gomes e Gomes e Ryan Henrique Rodrigues dos Santos com eles praticando os crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas e ocultação de cadáver, acima descritos.

NARRATIVA

Conforme restou apurado, a investigação teve início com o Boletim de Ocorrência n. 2022.120202 (fls. 11/12), noticiando o desaparecimento das vítimas Joel Pereira da Silva e Riquelme Souza Felix, ocorridos no dia 29/04/2022.

Ressai dos autos que, no dia 05/05/2022 compareceu na Delegacia de Polícia Civil o senhor Hélio dos Santos, o qual relatou ser mestre de obras na empresa Madrid Construtora e que na data de 29/04/2022, quando foi trabalhar, percebeu que os trabalhadores Joel Pereira da Silv a e Riquelme Souza Félix não estavam na construção. Diante das informações, a equipe policial iniciou diligências para apurar o desaparecimento de Joel e Riquelme.

Ressai do caderno investigativo que, chegou ao conhecimento da equipe policial por meio de denúncia anônima, a localização de dois corpos decapitados com pés e mãos amarrados, próximo a divisa de Tapurah com a cidade de Itanhangá, estrada vicinal próxima ao Rio Borges, cerca de 45 km desta urbe.

Uma vez acionados, a equipe de investigadores acompanhados do Delegado de Polícia Civil de Tapurah e Policiais Militares se deslocaram até o local indicado e, após buscas, foi encontrado dois corpos decapitados, com pés e mãos amarrados em estilo de execução, com requintes de crueldade.

Na sequência, diante de indicativos de envolvimento de organização criminosa na prática dos homicídios, deu-se prosseguimento às investigações.

Conforme restou apurado, através de denúncia anônima de moradores da região, constatou-se que, na data dos fatos, as vítimas Joel Pereira da Silva e Riquelme Souza Félix foram comprar drogas na residência do adolescente Jadson Bryan Gomes e Gomes, o qual usava a conta de sua genitora para receber valores oriundos do tráfico de drogas.

Depreende-se que estavam na residência, além das vítimas Joel Pereira da Silv a e Riquelme Souza Félix, um adolescente não identificado, de estatura baixa, e os denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA e WELLINGTON SANTOS DE MELO, sendo que, na residência do adolescente Jadson Bryan Gomes e Gomes, na data do ocorrido, foram ouvidos gritos, devido à ocorrência de desentendimento entre as pessoas que ali estavam. Infere-se que, posteriormente, um veículo Hatch de cor prata, chegou à residência da genitora do menor Jadson Bryan Gomes e Gomes, tendo todos, inclusive, as vítimas, entrado no veículo.

Em continuidade, a equipe policial empreendeu diligências, tendo logrado êxito em identificar o motorista do veículo Citroen, modelo C3, de cor prata, placa OAS-2280, como sendo o denunciado CLAYTON RIBEIRO, o qual ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou a prática do duplo homicídio, apresentando sua versão dos fatos.

Contudo, apesar da confissão, fora constatado pela equipe de investigadores de que, CLAYTON RIBEIRO, por ser usuário de drogas e possuir envolvimento com integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, teria ofertado seu veículo e se voluntariado para dirigir até a região de mata onde as vítimas foram torturadas, amarradas, espancadas e decapitadas.

Depreende-se que, a informante Arislene Alves Gomes, a qual é genitora do adolescente Jadson Bryan Gomes e Gomes, relatou que no dia 29/04/2022 estava em sua residência no período noturno, quando viu seu filho Jadson acompanhado pelas vítimas Joel Pereira da Silva e Riquelme Souza Félix, estando também os denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA e WELLINGTON SANTOS DE MELO, e que em determinado momento seu filho Jadson e os demais passaram a dizer que as vítimas Joel e Riquelme eram da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), sendo relatado, ainda, pela genitora do adolescente de que foi notado que na data em questão, aparentemente, havia uma armação para as vítimas terem ido para na sua casa.

Detalhou a informante que estava em casa quando chegou as vítimas, e na sequência chegaram seu filho Jadson e os denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA e WELLINGTON SANTOS DE MELO, bem como outra pessoa, a qual não soube precisar o nome. Disse que ouviu uma gritaria de seu filho e amigos com as vítimas, acusando-os de serem do PCC, sendo que um dos rapazes encontrou uma foto de uma das vítimas portando uma arma de fogo e desconfiou que ele era da facção criminosa rival (PCC). A mãe do menor Jadson Bryan Gomes e Gomes, disse ainda na delegacia que deduziu que seu filho poderia estar envolvido no homicídio das vítimas Joel e Riquelme, visto que presenciou toda a situação em sua residência e pelo fato de seu filho Jadson Bryan Gomes e Gomes não ter mais retornado para casa desde o dia 06 de maio de 2022, data em que os corpos das vítimas foram encontrados.

Ressai, ainda, da investigação, que o adolescente Ryan Henrique Rodrigues dos Santos saiu de Itanhangá para se encontrar no local de mata com os demais envolvidos nos assassinatos, motivo pelo qual não foi visto na residência do menor Jadson nesta cidade de Tapurah/MT, estando o adolescente Ryan na mata aguardando a chegada dos denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, WELLINGTON SANTOS DE MELO, CLAYTON RIBEIRO, do menor Jadson e das vítimas.

Consta que, durante diligências no telefone celular do denunciado ALYSSON, foi encontrado conversas de aplicativo onde o denunciado ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA confessa ser um dos autores que decapitaram as vítimas e, inclusive, faz referências jocosas sobre o duplo homicídio, conforme relatório de investigação de fls. 103/110.

Depreende-se que o denunciado CLAYTON RIBEIRO foi o responsável por dirigir e ceder seu carro para levar as vítimas Joel Pereira da Silv a e Riquelme Souza Félix e assassinos até o palco da execução. Saliente-se que CLAYTON tinha o conhecimento e ciência de que as vítimas seriam mortas pela facção criminosa. Ele cedeu seu carro e se disponibilizou a dirigir o veículo e permaneceu no local do crime até as vítimas serem torturadas e decapitadas.

Assim sendo, os denunciados CLAYTON RIBEIRO, WELLINGTON SANTOS DE MELO e ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, praticaram, o crime de homicídio qualificado pelo meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Vejamos individualmente e resumidamente, em que consistiu o papel, na empreitada criminosa, de cada um dos denunciados:

• CLAYTON RIBEIRO

Conforme restou apurado, o denunciado CLAYTON RIBEIRO usou seu veículo Citroen C3 de cor prata, placa OAS-2280, para buscar o adolescente Jadson Bryan Gomes e Gomes e os denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA e WELLINGTON SANTOS DE MELO, além das duas vítimas, todos na residência do adolescente Jadson, e os levar até o local da execução. Saliente-se que CLAYTON tinha o conhecimento e ciência de que as vítimas seriam mortas pela facção criminosa. Ele cedeu seu carro e se disponibilizou a dirigir o veículo e permaneceu no local do crime até as vítimas serem torturadas e decapitadas.

• WELLINGTON SANTOS e ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA

Como já observado dos autos, os denunciados WELLINGTON SANTOS e ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, além dos adolescentes Jadson Bryan Gomes e Gomes e Ryan Henrique Rodrigues dos Santos foram os executores dos homicídios contra as vítimas Joel Pereira da Silva e Riquelme Souza Félix por acharem que estas faziam parte da facção criminosa rival.

• QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

O motivo torpe é aquele considerado desprezível e, no caso, ressai dos depoimentos colhidos durante as investigações, que demonstram que as vítimas Joel Pereira da Silv a e Riquelme Souza Félix foram mortas por acreditarem os executores que estas fazia parte da facção criminosa rival, qual seja (Primeiro Comando da Capital).

• QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL

Frise-se que a qualificadora do meio cruel resta evidente, eis que as vítimas foram assassinadas com brutalidade extrema e antes de serem mortas, sofreram ritual de tortura e espancamento, além dos suspeitos terem usado faca/machadinha ou outro instrumento cortante para procederem a decapitação das vítimas (constatadas pelo auto de local de crime), também se nota que as cabeças foram arremessadas para longe dos corpos sendo encontrados seus corpos decapitados, com pés e mãos amarradas, conforme laudos de necrópsia n. 520.1.2022.012625-01 e n. 520.1.2022.012636-01 de fls. 60/71.

• QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas também restou caracterizada, uma vez que foram atingidos os ofendidos desarmados, por um número maior de agressores, que os levaram para região de mata, local isolado da cidade, onde foram mortos de forma bárbara.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WELLINGTON SANTOS DE MELO e ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas), artigo 211 (ocultação de cadáver) e artigo 244-B (corrupção de menores), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; CLAYTON RIBEIRO, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas), artigo 211 (ocultação de cadáver) e artigo 244-B (corrupção de menores), c/c artigo 29, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados citados, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais”.

PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente
Alysson Matos de Oliveira
deduziu preliminar de nulidade da sentença de pronúncia argumentando que o juízo de primeira instância incorreu em excesso de linguagem.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1 o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o locus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Aduz o recorrente que
in casu
, a eloquência acusatória pode ser verificada nos seguintes trechos da referida decisão de pronuncia, que transcrevo, em síntese:

“... Quanto aos
indícios de autoria
delitiva destaco que encontram-se presentes no feito primeiramente pelos elementos produzidos na investigação preliminar, sobretudo pelos espelhos de aplicativo whatsapp coletados e relatados durante as investigações, que demonstram, de maneira efetiva, a possibilidade de que os acusados estejam implicados nos delitos apurados.”

“...Outros depoimentos colhidos na fase inicial do rito escalonado demonstram, aparentemente, fortes demonstrações da efetiva participação dos acusados nos delitos apurados nestes autos, bem como, ainda, demonstram a dinâmica completa dos fatos; a forma como as vítimas foram atraídas até a residência dos adolescentes e lá, submetidos ao Tribunal do Crime, foram em seguida executados sob o argumento de serem membros de facção criminosa rival....”

É cediço que a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim, ex vi da alteração da imputação procedida pelo juízo (art. 121, § 2o, IV do CP), À guisa do disposto no art. 383, do Código de Processo Penal.

Como bem asseverado pela Suprema Corte, não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem.
In verbis
:

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. Descabe confundir fundamentação da sentença de pronúncia com excesso de linguagem. (STF HC 133163, Re1ator(a): Min. MARCO AURELIO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017PUBLIC 04-08-2017)

A propósito, são os julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 414 DO CPP E PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 413, §1o, DO CPP. IN DUBIO PRO REO NÃO CABÍVEL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ NATURAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a responsabilidade do acusado, descabe falar em eloquência acusatória. Presentes os requisitos do art. 413, §1o, do CPP, a decisão sobre ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em afirmação ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5. o, XXXVIII, “c”, da CF]. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.” (TJMT; RSE 84851/2017; Tapurah; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 18/10/2017; DJMT 07/11/2017;Pág. 162)

“[...]1. Descabido excogitar de eloquência acusatória por excesso de linguagem da decisão de pronúncia se evidenciado que o magistrado limitou-se a explicitar as provas carreadas ao caderno processual, em atenção às circunstância que qualificam o delito, sob uma fundamentação comedida, estritamente necessária, própria das decisões desse jaez, na forma da Lei [artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal]. 2. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito desprovido.[...]” (TJMT; RSE 131504/2017; Tabaporã; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 11/04/2018; DJMT 17/04/2018; Pág. 173)

"[...]1. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderado para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, mio excedendo em nenhum momenta na fundamentado[...].” (N.U 1017916-86.2019.8.11.0000,CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020]”

Ademais, perfilham o mesmo entendimento os arestos de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONSISTENTES NO MOTIVO FÚTIL E NO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o tribunal do júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (TJMT;RSE 172814/2014; Tangará da Serra; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 01/09/2015; DJMT 08/09/2015; Pág. 97)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROVISIONAL. EXCESSO DE LINGUAGEM INOCORRENTE. FALTA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NO TEXTO DO DECISUM. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SÉRIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS. DECISÃO DE CARÁTER PROCESSUAL E IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO. Se na decisão de pronúncia o magistrado apenas explicita que a legítima defesa naquele momento processual não encontra respaldo probatório, por não vislumbrar provas irrefutáveis a corroborar a versão apresentada, divorciando dos demais elementos probatórios, por si só, não dimensiona eloquência acusatória que pudesse revesti-la de nulidade processual. Tendo as qualificadoras fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.” (TJMT; RSE 125382/2009; Várzea Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 23/02/2010; DJMT 04/03/2010; Pág. 23)

Com efeito, verifica-se do decisum vergastado que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos, o qual ainda utilizou palavras como: “
que demonstram, de maneira efetiva, a possibilidade; aparentemente
” (Sic); De igual modo, inobservo qualquer valoração exauriente da conduta atribuída ao recorrente, porquanto o magistrado limitou-se a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o suposto envolvimento deste nos crimes descritos na denúncia.

Assim, rejeito a preliminar.

DA IMPRONÚNCIA

Ambos os recorrentes aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva aptos a ensejar a sua pronúncia, em razão da ausência de suporte probatório mínimo que o impute ao crime.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente como autor do crime estabelecido art. 121, §2o, incisos I, III, IV e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

No presente caso, a materialidade restou comprovada, a princípio, através do termo de apreensão (Id. 158730730 – pág. 20); auto de constatação do local do crime (Id. 158730731); termo de reconhecimento fotográfico (158730732 – pág. 13 e Id. 158730735); laudo pericial (Id. 158730738 e 158730739); relatório de investigação (Id. 158730741).

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas nas Alegações Finais do Ministério Público, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

Durante seu interrogatório, o réu
Alysson Matos de Oliveira
negou a pratica do crime e disse que estava em casa no dia dos fatos, que não foi na cada do adolescente Jadson e que nunca teria visto os ofendidos na cidade. Detalhou que não tem envolvimento nenhum com esse caso.

Da mesma forma, durante o seu interrogatório o acusado
Wellington Santos de Melo
negou a participação nos fatos, disse que não conhece os demais acusados e nem as vítimas. Relatou que não matou ninguém e que a polícia o esta acusando. Por fim, mencionou que não tem participação nos crimes.

Em seu depoimento, durante a audiência de instrução e julgamento a testemunha
Arislene Nunes de Matos Filhos
explicou que não conhece os rapazes e que nunca os viu anteriormente. Disse que seu filho vendeu algo para os rapazes e que o pix foi feito por seu filho por meio da sua conta bancária. Negou ter dito que tinha ocorrido uma discussão por conta de uma facção criminosa e que isso foi feito pela Polícia para prejudicála. Disse não se recordar das declarações mencionadas da Delegacia de Polícia e que não mencionou que seu filho estava envolvido no crime. Detalhou que seu filho saiu da cidade para procurar trabalho em outra cidade e que primeiro iria em um Rodeio na cidade de Lucas do Rio Verde. Afirmou que não conhecia Clayton, que não viu nenhum carro em sua casa e que quem estava na sua casa no dia dos fatos era ela e seu esposo. Confirmou ainda que as vítimas estiveram em sua casa para efetuar a compra de drogas com seu filho e que o Pix foi realizado em sua conta bancária. Acrescentou que as vítimas estiveram em sua casa cedo no início da noite e que depois eles foram embora e seu filho permaneceu em casa. Por fim, narrou que fez um reconhecimento equivocado na Delegacia de Polícia e que estava se referindo aos dois rapazes que foram na sua casa comprar entorpecente.

Em juízo, o Delegado de Polícia,
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
, pontuou que as duas vítimas trabalhavam em um Silo em construção próximo a cidade e de forma repentina eles foram considerados desaparecidos, diante disso a Polícia Civil foi até o local obter informações com o Patrão e os Funcionários, ocasião em que iniciou a investigação. Explicou que um dos colegas das vítimas havia emprestado o celular para que ele fizesse uma transferência com intuito de compra de drogas, assim foi possível identificar o destinatário desta transferência bancária, sendo a Sra. Arislene Nunes de Matos Filho, genitora de Jadson Gomes e Gomes. Destacou que foram ouvidas diversas testemunhas e que uma delas deu carona para as vítimas na noite do desaparecimento e que esta informou que os ofendidos ficaram na cidade para comprar entorpecentes. Declarou ainda que, a Polícia recebeu uma denúncia anônima de que naquela data tinham várias pessoas na casa, com duas vítimas sendo inquiridas, interrogadas com xingamentos, gritos e agressões físicas. Acrescentou que a polícia interrogou a Sra. Arislene, tendo esta informado que seu filho Jadson estava na companhia dos réus WELLINGTON e ALYSSON na casa, onde foi iniciado o “tribunal do crime” sendo Wellington Gerente da facção, Alysson, Jadson e Ryan os disciplinas do Comando Vermelho na época. Disse que Arislene deu diversos detalhes e contou que as vítimas foram torturadas e interrogadas por serem de outra facção criminosa “PCC” e que eles deveriam ser mortos por serem de facção rival. Contou que os vizinhos confirmaram a presença do carro marca Citroen, cor Prata, de propriedade do réu CLAYTON RIBEIRO, usuários de drogas, que teve que fazer essa missão de levá-los até uma região de mata, como forma de pagamento pelas drogas que estava devendo para a facção. Salientou que uma das vítimas foi levada no porta malas e outra no banco de trás, ambos amarrados e sofreram diversas lesões pelo caminho. Asseverou que o adolescente RYAN após o cometimento do crime se escondeu em uma casa em Itanhangá/MT e que posteriormente a polícia recebeu outra denúncia anônima acerca de onde estariam os corpos dos ofendidos. Explicou ainda que o adolescente RYAN, foi um dos disciplinas que organizou a morte das vítimas e fez com que os processados ALYSSON e WELLINGONT se dirigissem até a região de mata para encontrá-lo, bem como que no local os ofendidos foram torturados, gravados em vídeos e mortos pelos réus e pelos adolescentes. Afirmou que uma das vítimas teve os pés decepados, os dois estavam amarrados pelos pés e mãos e posteriormente foram decapitados. Destacou que o acusado CLAYTON teria tentado assumir sozinho a prática do homicídio, contudo não há como atribuir o crime a ele, por se tratar de 02 (duas) vítimas fortes, trabalhadores acostumados com o trabalho pesado, sendo improvável que ele sozinho conseguiria praticar a tortura e o homicídio. Respondeu que a polícia teve a confirmação dos vizinhos, de outras pessoas que estavam próximas ao local e que a testemunha Arislene confirmou que as vítimas foram torturadas inicialmente na casa de Jadson, que ouviram gritos de pessoas que estavam apanhando, tapas e outros. Confirmou que o Pix na conta da Sra. Arislene chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio do celular do colega de uma das vítimas, que apresentou o comprovante da transferência e informou que seria para comprar entorpecentes. Disse que os réus Wellington e Alysson são amigos de Jadson, filho da testemunha Arislene e que eles foram reconhecidos na Delegacia de Polícia por ela, confirmando que eram eles que estavam com Jadson naquele dia. Contou que o carro do Clayton foi visto no local, mas que não foram encontrados vestígios de sangue no veículo, bem como que foram em 06 pessoas que se deslocaram no automóvel até o local em que as vítimas foram mortas.

Relatou, ainda, que a motivação do crime foi porque os réus acreditavam que as vítimas eram de facção rival, contudo não há provas de que eles de fato faziam parte da referida facção e que eles foram torturados e mortos apenas por essa desconfiança, tratando-se de motivo torpe. Salientou que o recurso que dificultou a defesa das vítimas também restou comprovado por meio do número dos processados, pela emboscada que foi criada para que estes fossem até o local comprar drogas, mas que na verdade foram atraídos até o local para serem mortos. Respondeu ademais que, quando os corpos foram encontrados já fazia uma semana que eles estavam mortos, em estado de decomposição, os pés e mãos estavam amarrados, os dois corpos estavam sem cabeça e as cabeças estavam próximas aos corpos. Por fim, detalhou que todos os denunciados e representados estão envolvidos, estavam na cena do crime e participaram ativamente do crime, bem como que o réu ALYSSON, em um dos celulares que foram apreendidos, chega a se vangloriar em determinado momento dizendo para sua namorada “Olha, hoje você vai ficar comigo, se não também vou arrancar sua cabeça”.

Em juízo, sob a franquia do contraditório, o policial civil
Cleomar Eterno de Campos
disse que tudo começou a partir da notícia de desaparecimento das vítimas, que trabalhavam em um armazém e alguns colegas começaram a registrar o desaparecimento destes, diante disso a polícia civil foi até o local e obteve informações de que na época os dois ofendidos tinham vindo a Tapurah para comprar uma porção de “Maconha”. Destacou que foi utilizado o celular de um dos colegas dos ofendidos para realizar um pix para pagamento do entorpecente que seria adquirido, sendo identificado que se tratava da casa do menor Jadson Gomes e Gomes, bem como que o pix teria sido realizado na conta da mãe de Jadson. Afirmou que a mãe do Jadson passou todas as informações de quem estava na casa no dia, de tudo que aconteceu, que eles foram agredidos dentro da sua casa por Alysson, Wellington, Jadson e de um carro de propriedade do acusado Clayton. Disse que, a polícia civil encontrou o carro de Clayton, o conduziu para ser ouvido na Delegacia de Polícia e que ele assumiu toda a culpa pelo duplo homicídio, na presença de seu advogado, mas que a polícia já tinha conhecimento da participação dos adolescentes e dos processados. Salientou que o vulgo “Dentinho” teria ido para Itanhangá, que o veículo foi até o local, pegou o vulgo “Dentinho” e voltaram para essa região de mata onde executaram, cortaram as cabeças e ocultaram os cadáveres. Explicou que o réu ALYSSON sempre comentava por mensagem que já tinha 04 homicídios que ele havia cometido e que o réu WELLINGTON é disciplina do Comando Vermelho e que a polícia já tinha informações de que ele já havia cometido diversos crimes de tortura e execução de pessoas. Respondeu que se recorda que Arislene confirmou com detalhes como as pessoas foram colocadas no carro, como ocorreu esse crime e que os processados Alysson e Wellington estavam na residência de Jadson no dia do crime. Confirmou que a polícia recebeu as características do veículo utilizado para levar as vítimas e os réus até o local onde ocorreu a execução, sendo identificado o proprietário do carro, o qual confessou que teria praticado os crimes sem apontar outros participantes por receio. Relatou ainda que a motivação do crime foi porque os réus e adolescentes, acreditavam que eles eram membros do “Comando Vermelho”, por isso eles foram torturados e mortos. Acrescentou que com relação a crueldade os corpos foram encontrados amarrados, com as cabeças separadas dos corpos, cerca de três metros distante do corpo. Narrou que o recurso que dificultou a defesa da vítima restou provada por meio do grande número de agressões, que as vítimas estavam desarmadas e que foram atraídos para comprar uma porção de maconha na residência de Jadson e posteriormente foram amarrados, torturados ainda na casa do adolescente e levados para a mata, onde foram novamente torturados e executados. Esclareceu que quem passa pela região de mata onde os réus estavam não conseguiria localizar os corpos, por tratar-se de local afastado. Destacou que os adolescentes Ryan e Jadson são usados pelo crime organizado e pelos réus Alysson e Wellington para fazer a venda de drogas e também como disciplinas da facção criminosa. Contou que foram realizados diversos relatórios de investigação acerca da prática dos crimes narrados nos autos. Disse que o trabalho da polícia está sendo dificultado por medo das testemunhas de serem mortos, contudo a equipe de investigadores não tem dúvida da participação dos acusados ALYSSON e WELLINGTON no duplo homicídio, bem como da participação dos adolescentes.

Tem-se ainda o depoimento do policial civil,
Alex Rodrigues Lima
, o qual contou que chegou ao conhecimento da Policia Civil de que as vítimas estavam desaparecidas, que elas trabalhavam em uma obra próxima a cidade, teriam saído na sexta-feira e não teriam retornado ao local. Contou que começaram a investigar, logrando êxito em descobrir que os ofendidos eram usuários de entorpecente, que teriam vindo comprar drogas na cidade e que teriam feito um pix para pagamento na conta de genitora do adolescente Jadson. Salientou que foram até a casa de Jadson e em conversa com a Sra. Arislene, esta contou a polícia que as vítimas teriam sido atraídas por meio de emboscada, porque acreditavam que eles faziam parte da facção criminosa “PCC” e foram pegos pelos réus e pelos adolescentes Jadson e Ryan. Salientou que Arislene também relatou a polícia que as vítimas foram torturadas em sua casa até confessarem que tinham relação com o PCC e que depois eles foram levados para a mata, onde foram mortos. Respondeu que teve outra denúncia anônima de uma pessoa que estaria próxima no dia dos fatos, que confirmou que ocorreu essa bagunça na residência com as vítimas. Disse que a testemunha Arislene confirmou por foto que os acusados estavam na casa durante a pratica do crime. Explicou que o processado Clayton confirmou para a polícia que seu carro foi utilizado para levar as vítimas e acusados até a região de mata e que o denunciante anônimo deu detalhes do carro utilizado no dia. Asseverou que o processado Clayton assumiu a culpa sozinho pela prática do duplo homicídio e que contou detalhes, mas não apontou a presença dos outros envolvidos. Afirmou que tomou conhecimento das investigações de que o réu ALYSSON estava se vangloriando por ter feito a decapitação das vítimas, que estava sendo conhecido como “Pai do facão” e que ele teria falado para uma menina que ele tinha uma relação “Se você brincar eu corto sua cabeça também, você sabe como é minha fama”. Relatou que as vítimas eram oriundas da cidade de São Paulo e que isso causou uma desconfiança de que eles faziam parte da facção criminosa “PCC”, contudo a polícia não encontrou relação nenhuma deles com essa facção, mas que a motivação do crime seria essa. Narrou que no local onde os corpos foram encontrados, constatou-se que as vítimas estavam sem opção de oferecer defesa, como as mãos para trás amarradas, pés amarrados e a grande quantidade de pessoas que os atacou, não podendo oferecer resistência. Disse que os corpos foram encontrados em uma região de mata fechada, uns 60 metros para dentro de uma estrada vicinal e que não teria como encontrá-los fácil. Detalhou ainda que, o adolescente Jadson estava na casa no início da tortura e que posteriormente o adolescente Ryan foi até o local para praticar e participar da execução. Relatou que tem relatórios de investigação do celular do Alysson e que os outros foram para a Politec. Por fim, descreveu que os adolescente RYAN, JADSON e os maiores Alysson e Wellington são lideranças, gerentes e disciplinas do Comando Vermelho e estão a frente na questão de hierarquia da facção Comando Vermelho.

O Policial Civil,
Luís Armando de Souza Campos Belo
, em juízo, detalhou que começaram a circular na cidade fotos das vítimas, informando seu desaparecimento e que elas trabalhavam na zona rural em uma construção de um secador. Disse que o Patrão deles compareceu na Delegacia para informar o desaparecimento e em investigações a polícia obteve informações de que uma das vítimas tinha vindo de São Paulo, que ambos eram usuários de drogas e que poderiam ter sido confundidos como membros da facção “PCC”. Explicou que receberam uma denuncia de que os ofendidos teriam ido até a casa do adolescente Jadson, que um deles teria utilizado o celular de um colega para realizar uma transferência bancária para o Jadson, ocasião em que foi confirmado que as vítimas estavam lá, que houve uma discussão na casa do adolescente e que teria um carro de cor prata no local que teria levado os ofendidos. Destacou que a polícia localizou o carro, abordaram o condutor e nesse momento o réu Clayton confessou que teria cometido o homicídio, contudo a versão apresentada por este não era plausível de que ele sozinho teria praticado o crime. Declarou que a polícia intimou a Sra. Arislene para comparecer a Delegacia de Polícia, ocasião em que ela contou que as vítimas estiveram na casa dela, que ela havia presenciado uma discussão entre seu filho Jadson, Welligton, Alysson e outro envolvido e que a discussão era se os ofendidos eram membros ou ex-membros da facção “PCC”, pois as vítimas teriam sido obrigadas a desbloquear o celular. Afirmou ainda que, após diversas diligencias a polícia conseguiu localizar os corpos próximos a Itanhangá/MT e que esse local já havia sido utilizado para desova de outros dois homicídios, bem como que no local pega internet, sendo possível filmar a execução. Salientou que quando chegaram no local encontraram as vítimas sem as cabeças, com as mãos e pés amarrados, uma das vítimas tinha a cabeça jogada longe e conseguiram confirmar a identidade dos ofendidos. Disse que conseguiram localizar no celular do processado Alysson indícios de que ele, juntamente com o Wellington, Ryan e Jadson teriam praticado o crime, bem como que em uma das conversas com sua namorada, Alysson confessa que estava sendo procurado por decapitações que havia feito e dizia que era o “Decapitador de Cabeças” e que “A namorada brincasse com ele, ele também arrancava a cabeça dela”. Respondeu que foi uma denúncia anônima que mencionou acerca das vítimas estarem sendo espancadas na casa do réu Jadson e que a Sra. Arislene reconheceu os acusados ALYSSON e WELLINGTON por meio fotográfico, como sendo as pessoas que estavam na sua casa no dia da tortura.

O policial confirmou que a testemunha Arislene também mencionou que a discussão girava em torno se os ofendidos eram ou não da facção criminosa “PCC” e que o veículo também foi encontrado por meio de denúncia de que ele esteve no local para levar as vítimas. Pontuou que o réu CLAYTON confessou a polícia que era usuário de drogas e que é comum usuários de entorpecentes serem obrigados a ceder o veículo como forma de pagamento de droga. Detalhou que a motivação da decapitação foi por rixa, guerra de facção, que não tinham certeza que as vítimas eram da facção rival, mas por esse motivo praticaram os homicídios. Afirmou que os ofendidos não puderam oferecer defesa por se tratar de várias pessoas, dificultando a defesa das vítimas, que foram amarradas, com pés e mãos para trás, e que elas foram torturadas até confessarem que eram do PCC e serem mortas. Narrou ainda que, as vítimas foram levadas até o local por meio de emboscada e então foram colocadas no carro e levadas até o local da decapitação. Explicou que a região onde os corpos foram encontradas se tratava de uma mata há uns 80 a 100 metros, próximo a uma estrada vicinal, sendo difícil a localização dos cadáveres. Respondeu que é comum a facção criminosa estar utilizando menores para praticar os crimes, diante da impunidade que recai sobre eles e que os adolescente Ryan e Jadson são disciplinas do Comando Vermelho e que ambos já têm um histórico no mundo do crime.

Na audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha
Anderson Barreto da Luz
relatou que estava trabalhando em Tapurah numa obra e conheceu as vítimas. Explicou que levou as vítimas em uma sexta-feira, uma semana antes de encontrarem o corpo, para a cidade e depois disso eles desapareceram. Salientou que os deixou perto do mercado Del Moro e que sempre buscava o Joel no mesmo lugar, mas que no sábado eles não estavam lá. Relatou que tem conhecimento de que eles usavam maconha, que foi no dia em que os corpos foram encontrados, mas que os corpos estavam irreconhecíveis, bem como que apenas reconheceu uma camisa verde e a arcada dentária do Joel. Respondeu ainda que Riquelme tinha vindo do Maranhão e que o Joel tinha vindo de São Paulo para trabalhar. Detalhou que não acredita que os ofendidos eram envolvidos no mundo do crime e que eles eram tranquilos, trabalhadores. Afirmou que eles estavam trabalhando na Empresa Madri Construtora, que Joel estava há cerca de 03 (três) meses trabalhando e que Riquelme estava há aproximadamente uns 07 (sete) meses trabalhando.

A testemunha,
Hélio dos Santos
, afirmou que conhecia eles apenas de trabalho, que trabalhavam na mesma empresa, mas que trabalhava em outra equipe. Disse que notou a falta das vítimas, diante disso foi até a Delegacia de Polícia registrar o Boletim de Ocorrência. Asseverou ainda que, a polícia civil realizou a investigação e descobriu os corpos, bem como que não viu os cadáveres. Declarou que as pessoas comentavam que eles eram usuários de entorpecentes e que tinha aproximadamente uns 06 (seis) meses que as vítimas estavam trabalhando lá”.

Inicialmente cabe ressaltar que, como é cediço, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público na denúncia.

Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. Essa decisão é de cunho eminentemente declaratório, ou seja, atesta a probabilidade de serem verdadeiros os fatos narrados na exordial acusatória.

Aduz o artigo 413 do Código de Processo Penal, a respeito dos requisitos para a pronúncia,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determinará que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete sobre a pronúncia:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural. ” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8a ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518).

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade ... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527).

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, IV E ART. 121, § 2o, IV C/C ART. 14, TODOS DO CP – TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA – CONFRONTO BALÍSTICO EM ARMA APREENDIDA NA POSSE DO SEGUNDO RECORRENTE – COMPATIBILIDADE COM OS PROJÉTEIS UTILIZADOS NO CRIME – MOTIVAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE – “RIXA” COM UMA DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença. “Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017) (N.U 1002432-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO AO ANIMUS NECANDI SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – FATOR SURPRESA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. (N.U 1021122-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)”

Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia, uma vez que há indícios de que os recorrentes supostamente participaram ativamente na prática do delito na qual foram imputados, tendo que o caso ser remetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

In casu
, segundo as provas dos autos, Wellington e Alysson, juntamente com outros envolvido, teriam executado as vítimas Joel Pereira da Silva e Riquelme Sousa Félix por desconfiarem que integravam o grupo criminoso rival “PCC”.

Apesar de a testemunha Arislene ter modificado em parte seu depoimento em juízo, os policiais envolvidos na investigação, inclusive o Delegado de Polícia foram categóricos ao mencionar que ela descreveu os fatos na Delegacia com bastante detalhe, apontando que ambos os recorrentes estava na residência onde, em tese, teriam começado o “Tribunal do Crime”.

Vejamos seu depoimento extrajudicial: (Id. 158730732 – pág. 09/10)

“Que é genitora do adolescente JADSON BRYAN GOMES E GOMES, o qual atualmente está com 17 anos de idade; QUE perguntada se é titular da conta 572710104 da Cooperativa Sicredi, responde que sim, mas que não tem acesso à referida conta; QUE acredita que o seu filho JADSON tem acesso a conta, pois ele tem o aplicativo do banco; QUE perguntada se tem conhecimento de que uma das vítimas transferiu dinheiro para a sua conta na sexta-feira, dia 29/04/2022, afirma que não, mas acredita que pode ter havido alguma movimentação, pois o seu filho JADSON movimenta a conta; QUE afirma que não conhecimento se o seu filho JADSON está desempregado no momento; QUE no dia 29/04/2022, estava em sua residência no período noturno, quando viu o seu filho JADSON acompanhado pelas vítimas JOEL e RIQUELME no local; QUE neste ato foram apresentadas a declarante as fotografias das vítimas JOEL e RIQUELME e a declarante os reconhece como sendo os rapazes que estavam na sua residência na companhia de seu filho JADSON; QUE também estavam juntamente com eles ALISSON MATOS DE OLIVEIRA, vulgo “PATETA” e WELLINGTON SANTOS DE MELO, vulgo “CRÂNIO”, todos reconhecidos pela declarante neste ato através de fotografia; QUE perguntada se presenciou algum desentendimento entre os rapazes na ocasião em questão, a declarante afirma que presenciou, visto que o seu filho e os demais passaram a dizer que as vítimas JOEL e RIQUELME eram da facção criminosa PCC; QUE a declarante afirma que notou que na data em questão, aparentemente, havia uma armação de as vítimas terem ido parar na sua casa; QUE a declarante afirma que estava em sua casa quando os dois rapazes (vítimas) chegaram primeiro; QUE em seguida chegou o seu filho JADSON, ALISSON, WELLINGTON e um menorzinho; QUE logo em instantes a declarante ouviu a gritaria do seu filho e amigos com as vítimas, acusando-os de serem do PCC; QUE um dos rapazes encontrou uma foto de uma das vitimas portando arma de fofo e desconfiou que eles seriam de outra facção criminosa )PCC); QUE não sabe como eles saíram de lá; QUE desconfiou que seu filho poderia estar envido no homicídio das vítimas JOEL e RIQUELME, visto que presenciou toda a situação narrada acima e pelo fato de ele não ter mais voltado para casa desde o dia 06 de maio do presente ano, data em que os corpos foram encontrados. (...)”.

Por sua vez, em que pese Clayton ter confessado o crime em questão, dizendo que foi o único envolvido e que praticou os homicídios sozinho, conforme muito bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, nota-se pouco provável que isso tenha acontecido, uma vez que as vítimas estariam em maior número, além de possuírem um bom porte físico.

Ademais, insta consignar que nas mensagens capturadas nos celulares, Alysson em determinado momento, a princípio, estaria se vangloriando dos supostos homicídios para a sua namorada.

Assim, os indícios de autoria estão evidenciados em elementos extrajudiciais e judiciais de as vítimas foram torturadas e colocadas em um carro para serem executadas, portanto, existem provas suficientes para pronunciar os réus.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS EM INQUÉRITO. 1. Tendo o acórdão impugnado mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base em elementos produzidos em nível judicial e extrajudicial, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 2. A (eventual) desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à (in) existência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 698.599/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 524.020/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria do recorrente, uma vez que a vítima o apontou como autor do crime extrajudicialmente, descrevendo de maneira cristalina como aconteceram os fatos.

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia dos acusados é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Desse modo, mostra-se correta a decisão de pronúncia, tendo em vista que a sua fundamentação deve se basear, como se baseou, na materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de impronúncia de ambos os recorrentes.

DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, pretende a defesa o decote das qualificadoras dos incisos I, III e IV, §2o, do art. 121, do Código Penal, relata que o juiz
a quo
.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“Com relação às qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, consigno que somente poder-se-ia rejeitá-las imediatamente, caso manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se mostra no caso analisado, quando se tem ciência, por elementos firmes e idôneos, da possível participação de outros dois indivíduos no delito, além da possibilidade de que os crimes tenham sido cometidos por motivação torpe, qual seja a eliminação de integrante de facção criminosa rival. Neste sentido:

(...) A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional. (...) (N.U 1001140-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Calha ressaltar, ainda, que provas periciais produzidas nestes autos, isto é, de natureza antecipada ou não repetível, quais sejam, a perícia necroscópica, e a perícia realizada no local das mortes violentas, apontam a presença de elementos que configuram o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que ambos os cadáveres foram encontrados com mãos e pés amarrados, ao passo que o meio cruel resta materializado também no laudo pericial de local de morte violenta, e no laudo de necrópsia, que aponta que ambas as vítimas foram decapitadas”.

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, qual seja o motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a vítima, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

No que tange o motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.
"

No mesmo sentido, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal de 1940, n. 38, traz: “
Motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.)
”

In casu
, as provas coligidas nos autos dão indícios de que os recorrentes praticaram o delito por motivo torpe, tendo em vista que, em tese, o crime teria sido motivado pelo fato de desconfiarem que as vítimas integravam a facção criminosa rival “PCC”, o que deve ser melhor avaliado pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao meio cruel, “
o emprego de tortura demonstra também a expressiva crueldade do meio empregado pelo agente, revelando, ainda, sua índole ferina e depravada, que acaba por provocar na vítima sofrimento desnecessário
”. (CUNHA, Rogério Sanches, Manual de Direito Penal – Volume Único – Parte Especial, 12o ed. Salvador, 2020, p. 59)

Nesse mesmo sentido: “
(...) 2. O homicídio qualificado pela tortura requer a ocorrência de um processo cruel, prolongando maldosamente o sofrimento intenso e desnecessário da vítima
”. (AgRg no AREsp n. 1.886.886/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2021.)

No presente caso, os réus, a princípio, submeteram a vítima intensa tortura, agredindo fisicamente, tendo seus pés e cabeças retirados, conforme é possível verificar no Laudo de Necrópcia.

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, indicam que os recorrentes deixaram as vítimas com as mãos e pés amarradas enquanto eram supostamente torturadas, indicando que os ofendidos não puderam esboçar qualquer tipo de reação, reduzindo, assim, a capacidade de defesa.

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a vítima devem reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria, as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Wellington Santos de Melo
e
Alysson Matos de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023